Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011818-17.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES, LILIANY ZEBALOS FERREIRA, FLAVIL SOUSA LIRA
PACIENTE: JEANSON ELIE
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de concessão liminar, impetrado pelos advogados Eglenio Barros Soares, Liliany Zebalos Ferreira e Flavil Sousa Lira, em favor de Jeanson Elie (Haitiano), aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por parte do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (APFD n. 1003716-89.2021.8.11.0037).
Informam, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/05/2021, pela suposta prática do delito previsto no art. 129, § 9o, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006.
Busca a defesa o relaxamento da prisão por falta dos pressupostos do flagrante, para tanto alega: a) que não restou configurada nenhuma das hipóteses elencadas no art. 302 do CPP; b) ausência de intérprete no interrogatório do indiciado na Audiência de Custódia, em flagrante violação ao Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, incorporado pelo Decreto 592/92, em seu art. 14, [3], “f”, a Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto 678/92, art. 8o. [2], “a”, art. 193, do CPP e a Resolução 213 do CNJ, 2, III, acarretando cerceamento de sua autodefesa.
Asseveram que não foi aplicado o instituto do distinguishing, uma vez que, juntado precedente desta Corte de Justiça (processo no 1004131-72.2021.8.11.0037), o qual ora invoca, de igual similitude com o caso do paciente, o Juízo a quo, não demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento, em conformidade com o art. 315, § 2o, inc. VI, do CPP.
Lado outro, asseguram os doutos impetrantes, alteração das circunstâncias motivadoras que decretaram a prisão preventiva, aduzindo a existência de fato novo, com a declaração da vítima Sra. Sheila Charles, no sentido de que o paciente não a agrediu, não sabe por que o prenderam, onde afirma incisivamente que “ele não me fez nada; ele não me bateu; ele não fez nada; nada mesmo”.
Alegam, os doutos impetrantes, que o laudo pericial comprova a materialidade e não a autoria e, de acordo com o relatório do médico, o sangramento no parto, ocorreu após a cirurgia de Cesária, não sendo em decorrência de agressões físicas, “que não ocorreram”.
Asseguram, que a r. decisão carece de fundamentação, não havendo motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar, pois o paciente não oferece risco à aplicação da lei penal, bem como se mostra desnecessária a fixação de medidas protetivas em benefício da suposta vítima, tendo em vista a manifestação inequívoca de interesse jurídico para a soltura do acusado.
Ao final, por entenderem que se fazem presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, pugnam pela concessão da medida liminar, ante a violação dos dispositivos legais supramencionados; no mérito, requerem:
“a) Seja a presente ordem conhecida e concedida, confirmando-se a liminar, para determinar o relaxamento da prisão preventiva imposta em desfavor de JEANSON ELIE por ter a autoridade coatora violado os artigos 302 e 193 todos do Código de Processo Penal, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, incorporado pelo Decreto 592/92, em seu artigo 14o, [3], “f”, Convenção Americana de Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto 678/92, artigo 8o, [2], “a”; artigos 2. III, 8o ambos da Resolução 213 do CNJ e, subsidiariamente caso seja o entendimento, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), em observância ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal:
b) Considerando que não há perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, da inexistência receio de perigo, da preservação da aplicação da lei penal e da existência de fatos novos que não justificam a manutenção da excepcional custódia cautelar (preventiva), requer a imediata Revogação da Prisão Preventiva decretada e efetivamente cumprida, em desfavor do paciente JEANSON ELIE, nos termos do artigo 316, parágrafo único do CPP;
c) Seja revogada a prisão preventiva do paciente JEANSON ELIE, devido à carência de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de Revogação da Prisão Preventiva do paciente, nos termos do art. 564, V, CPP, tendo em vista que violou a novel redação do art. 315, § 2o, I e II, do Código de Processo Penal;
d) Requer ainda a utilização da decisão que concedeu a liberdade provisória no ADPF Processo no 1004131-72.2021.8.11.0037, invocando por esta defesa, para que sirva como base jurídica autorizadora para a concessão da liberdade provisória requerida e em caso de não acolhimento do pedido que se promova a devida distinção (distinguishing) entre o caso invocado pela defesa e o presente caso, sob pena de carência de fundamentação, nos termos do parágrafo 2o, inciso VI, do artigo 315 do CPP:
e) Que sejam apreciado todos os pedidos aqui apresentados, manifestando-se por meio de despacho sobre cada um deles;”.
É o relatório.
Decido.
Como sumariado, visa a defesa o relaxamento da prisão do paciente por ocorrência de irregularidades no flagrante, ou a obtenção de provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva, em razão da ausência de fundamentação idônea quanto a necessidade da clausula prévia do paciente, notadamente pela juntada de Declaração da ofendida (Id. 93066478).
Infere-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/05/2021, por suposto cometimento do crime previsto no art. 129, § 1o, do CP, com as implicações da Lei no 11.340/2006, tendo como vítima Sheila Charles.
Consta que a Audiência de Custódia foi realizada no dia 25/05/2021, às 16hs30min, onde foi proferida decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, haja vista a presença do fumus comissi delicti, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, notadamente pelo fato de o paciente apresentar comportamento de extrema violência contra sua companheira, eis que não a respeitou nem no momento de sua gestação, demonstrando a gravidade do delito e a periculosidade social do agente. Ademais, o paciente já responde a uma ação penal em trâmite na mesma Comarca, contra a mesma vítima – processo no 0001648-57.2019.8.11.0037, pelo fato de ter ameaçado e lesionado a vítima.
No caso, prefacialmente, consigno que, com a decretação da prisão preventiva do paciente, restou superada qualquer alegação de irregularidade na prisão em flagrante, sendo indiferente no atual momento processual, que tenha havido alguma irregularidade na realização do referido ato, vez que o paciente encontra-se preso, na atualidade, com fundamento no decreto da autoridade judiciária.
Por oportuno, ad argumentatum, vale registrar, como bem pontuou a autoridade apontada coatora, o flagranteado declarou que reside há 2 (dois) anos no Brasil e que entende o português (Id. n. 56471325), descabido, portanto, a pretensão de nulidade do interrogatório do paciente pela ausência de intérprete.
No que toca ao decreto de prisão preventiva, verifica-se que o Juízo a quo diante dos elementos constantes da peça informativa, entendeu que a materialidade encontra-se presente no APFD e os indícios de autoria sobressaem especialmente pelo depoimento do policial Adriano Aparecido Silva, que declarou:
“QUE fomos acionados via Copom, no Hospital São Lucas, pela assistente social Sra. Kesia Perin Martines, onde a mesma nos relatou que na data 23/05/2021 a paciente/vítima gestante de 37 semana, deu entrada na unidade hospitalar por volta das 22:40, sendo transferida da UPA por uma ambulância, sendo necessário fazer o parto cesariano com urgência. QUE durante o parto ocorreu complicações com a vítima e bebê, pois a vítima perdeu bastante sangue; QUE de acordo com assistente social e o médico Dro Alan Barroso de Almeida tiveram ciência da agressão contra a paciente na data de hoje pela pastora Sra Dienes, tel.: 66996867208, que está acompanhando a vítima; QUE segundo relatos do médico a gestante sofreu complicações na gestação acelerando o parto sendo necessário realizar uma cessaria de emergência para salvar o bebe e a vida da gestante, por causa da agressão sofrida do marido; QUE possivelmente a vítima precisará fazer uma transfusão de sangue, pois a mesma perdeu bastante sangue; [...]”. (Id. n. 93066481).
Configurado, portanto, o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, mostra-se devida a decretação da custódia cautelar para assegurar a ordem pública; como dito em linhas volvidas, há evidente perigo pelo estado de liberdade do paciente, considerando a gravidade do crime. Forçoso é o reconhecimento da periculosidade concreta do paciente, de modo que a soltura do indiciado representa risco à segurança física e psicológica da vítima. Acresce-se a isso, a possibilidade de reiteração criminosa, haja vista que o autuado já responde a uma ação penal pela mesma prática delitiva contra a mesma vítima, sendo, portanto, contumaz em delitos desta natureza.
Nesse diapasão, ao contrário das argumentações dos doutos impetrantes, a r. decisão ora questionada, comprova a presença dos elementos caracterizadores da prisão cautelar como forma de preservar a ordem pública e fazer cessar o risco de reiteração delitiva.
Sobre o tema, reproduzo hodierno julgado:
“HABEAS CORPUS. [...] PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS. Não configura constrangimento ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, quando fundamentada na prova da existência dos crimes, nos indícios de autoria e na necessidade da garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e pelo fundado risco de reiteração delitiva por parte da paciente, não sendo suficiente a existência de predicados pessoais para ilidi-la. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.” (TJGO: HC N. 5087514-16, Relator: Des. Leandro Crispim, 2a C. C., DJ de 28/03/2019).
De fato, a prisão processual do paciente, no momento, é medida imprescindível, existindo a necessidade da prisão preventiva, conforme ressaltou o Togado de origem ao indeferir a revogação da medida extrema, notadamente porque não houve qualquer alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da custódia prévia do paciente.
Quanto à retratação da vítima em mera declaração juntada aos autos, tem-se que não se reveste da robustez necessária, eis que evidenciada a existência e autoria da infração, mesmo que a ofendida tenha alterado posteriormente a versão dos fatos, afirmando não ter sido agredida pelo agente.
Ademais, a retratação somente será admitida se realizada perante o Juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade. E, na hipótese dos autos, a audiência de justificação não foi designada com o fim específico de ouvir a ofendida sobre referida retratação. Portanto, nenhuma nulidade há que ser decretada.
No que diz respeito à jurisprudência paradigma colacionada na inicial do writ, tem-se que, o que difere do precedente invocado, é a demonstração da medida extrema consubstanciada concretamente na conduta do agente, pela autoridade coatora.
Assim, ao menos num juízo de cognição sumária, mister se faz reconhecer a necessidade da manutenção da medida constritiva de liberdade, visando sobretudo a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade em concreto do crime praticado, na flagrante possibilidade de reiteração da conduta e, sobretudo assegurar a incolumidade física e psíquica da ofendida.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade do ato coator, a autorizar a concessão da liminar vindicada, se fazendo necessário a colheita das informações a serem prestadas pela autoridade coatora e do parecer ministerial, para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelos doutos impetrantes.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações e, após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator